Tribunal: TJES
Processo: 0000342-54.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000342-54.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: SILVANA APARECIDA GARCIA DOS SANTOS MARINHO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a condenação ao pagamento de gratificação de regência de classe a servidor temporário, sob o fundamento de que a Lei Municipal nº 1.345/2007 permanece vigente e aplicável ao caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não analisar, de forma restritiva, a aplicação dos arts. 9º e 18 da Lei Municipal nº 2.265/2018, bem como se seria possível atribuir efeitos infringentes aos embargos para afastar a condenação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia relativa à vigência e aplicabilidade da Lei Municipal nº 1.345/2007, concluindo que a norma não foi revogada por legislações posteriores.

O direito à gratificação de regência de classe decorre do efetivo exercício da docência, independentemente do vínculo jurídico do servidor, alcançando também os contratados temporários.

A alegação de taxatividade do rol previsto no art. 18 da Lei Municipal nº 2.265/2018 é afastada implicitamente pela prevalência da norma especial anterior ainda vigente.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses suscitadas pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes vícios no acórdão. 2. A gratificação de regência de classe é devida pelo efetivo exercício da docência, independentemente da natureza do vínculo do servidor. 3. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados não configura omissão quando a decisão é suficientemente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 1.345/2007; Lei Municipal nº 2.265/2018, arts. 9º e 18; Lei Municipal nº 1.969/2013.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.125.428/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11.04.2023, DJe 14.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000342-54.2022.8.08.0062

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE PIÚMA

EMBARGADA: SILVANA APARECIDA GARCIA DOS SANTOS MARINHO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Município de Piúma em face do Acórdão de ID 16511741, no qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ora Embargante.

Nas razões de ID 16880837, o Município alega a existência de omissão e contradição, porquanto não analisada a aplicação restritiva dos arts. 9 e 18 da Lei nº 2.265/2018, que disciplinam os direitos dos servidores temporários, pelo que requer o acolhimento dos Aclaratórios com efeitos infringentes a fim de excluir a condenação ao pagamento da gratificação de regência de classe.

Ao elaborar os pedidos formulados no Apelo (ID 10855913), o Ente Público requereu:

“[...] que seja declarada a impossibilidade de aplicação da Lei Municipal 1345/2007 aos contratados temporários uma vez que os mesmos não preenchem o requisito de ser
servidores do magistério previsto no artigo 1 da mesma lei, tendo em vista o conceito de servidor do magistério previsto na legislação municipal
, sob pena de flagrante violação aos artigos 9 e 18 da Lei 2265/2018 e do artigo 7, artigo 2, parágrafo primeiro e do artigo 6 e parágrafos da Lei 1969/2013;”

Ocorre que, da leitura do acórdão condutor, verifica-se a inexistência de omissão porquanto enfrentada, de forma clara e exauriente – inclusive com vasto acervo jurisprudencial afeto ao tema –, a questão da vigência e aplicabilidade da Lei Municipal nº 1.345/2007, assentando que a referida norma não foi revogada pelas legislações supervenientes e que o direito à gratificação de regência de classe decorre do exercício efetivo da docência, independentemente do vínculo jurídico do servidor.

Ademais, a tese de que o rol do art. 18 da Lei Municipal nº 2.265/2018 seria taxativo foi afastada implicitamente pela aplicação da norma especial anterior que permanece em vigor, revelando a pretensão do Embargante de rediscutir o mérito do recurso e seu inconformismo com a solução jurídica adotada, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios.

Ante tal cenário, cumpre ressaltar que “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir
”
(STJ - AgRg no AREsp: 2125428 RN 2022/0143418-6, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 11/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2023)
, ressaindo evidente, pois, que o presente recurso não merece prosperar ante a ausência de vícios.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o relator.